Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701911-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARLENA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUAT (ADEMPAS). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARECER NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 3. No caso em exame, embora o NATJUS tenha indicado com ressalvas a concessão do medicamento, em razão de seu alto custo, sustenta a conclusão de que o pleito é legítimo, considerando, ademais, que, nos termos do que consignado pelo médico assistente da apelante, a recorrente já fez uso de outros medicamentos, e a terapia com RIOCIGUAT pode melhorar sua qualidade de vida e oferecer bom prognóstico. 4. Porém, após o prazo de 6(seis) meses, deverá a apelante submeter-se a nova avaliação para fins de aferição da eficácia do medicamento em seu tratamento. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/90, afirmando que a obrigação deve ser direcionada à União, haja vista sua responsabilidade financeira para o fornecimento de medicamentos de alto custo para tratamento de doenças complexas, crônicas, degenerativas e raras, não cabendo tal incumbência a Ente Federado diverso. Discorre, ainda, sobre o IAC 14/STJ e tema 793 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a União deve integrar o polo passivo da ação. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do insurgente o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. Discorre sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016